Tribunal: STF
Processo: ARE 1554718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO. REITERAÇÃO DELITIVA PLENAMENTE COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1.1. Conjunto probatório sólido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria delitivas, aptas a configurarem a infração prevista no art. 217-A, do Código Penal, emcontinuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).



    1.2 Quando o acervo probatório é consistente e robusto, não há que se falar em absolvição do acusado, ainda mais quando há coerência entre as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, ao passo que a palavra do apelante mostrou-se isolada no conjunto probatório.



    1.3. Nos crimes de natureza sexual, em geral praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, mormente se corroborada com outros elementos probatórios existentes nos autos.



    2. Recurso desprovido por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente